Tribunal: TJSP
Processo: 2276165-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Determinação de emenda à inicial, para atribuir correto valor à causa e recolher as custas processuais pertinentes - Inconformismo – Pleitos que envolvem a cobrança de multa prevista em contrato e a condenação por danos morais - Valor da causa que deve corresponder à soma dos pedidos efetivados – Inteligência do art.292, II e VI, do CPC - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Determinação de emenda à inicial, para atribuir correto valor à causa e recolher as custas processuais pertinentes - Inconformismo – Pleitos que envolvem a cobrança de multa prevista em contrato e a condenação por danos morais - Valor da causa que deve corresponder à soma dos pedidos efetivados – Inteligência do art.292, II e VI, do CPC - Decisão mantida – Recurso não provido.